Tribunal: TJMT
Processo: 1022170-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por FLAVIO TURQUINO, MARIA HELENA BRAILE e AGROPECUARIA BENVINDA S/S LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contratos de Arrendamento Rural por Disposição Legal c/c Interdito Proibitório e Pedido Liminar de Antecipação de Tutela de Urgência no 1000372-29.2021.8.11.0093, em que figura como parte contrária MARCOS ANTONIO RIBEIRO e VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que a parte requerida se abstenha imediatamente de praticar atos de turbação ou impedimento do exercício da posse da parte autora durante o prazo de renovação do contrato de arrendamento rural nas áreas de 950 ha e 208 ha da Fazenda Uirapuru, matriculada sob n. 511 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa, tudo com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, 567, 568 c.c. os arts. 561, 562 e 77, § 2o, do CPC e art. 22, §§ 1o e 2o, do mencionado Decreto 59.566/06.
Inconformado, sustenta o agravante que as partes firmaram na data de 20/09/2010, um contrato de arrendamento rural, tendo por objeto uma área de 950 hectares, destacada do imóvel rural denominado Fazenda Uirapuru, situado no município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula no 511 do CRI de Feliz Natal/MT, com término em 30/08/2021. Que o arrendador Flávio a partir de meados de 2019 passaram a observar que os arrendatários estavam descumprindo várias obrigações legais e contratuais sobretudo, as Cláusulas Terceira e Quarta, Sétimas, Décimas e Décimas Quintas dos contratos. Que em decorrência das várias e graves infrações notificou pessoalmente os arrendatários/autores em duas oportunidades (novembro e dezembro/2020), porem se recusaram a dar seu aceite.
Assevera que notificou os agravados extrajudicialmente através do Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Sorriso, informando que os contratos estavam rescindidos, sendo as notificações enviadas em 12/01/2021 e recebidas pelos arrendatários/autores na data de 19/01/2021, dentro do prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento dos contratos de arrendamento. Que tal ato (notificação extrajudicial) não se aplica à espécie, pois não se trata de notificação para impedir renovação automática ou para viabilizar a retomada do bem para exploração direta e pessoal do imóvel pelo proprietário ou seus descendentes, mas sim de notificação acerca das graves infrações contratuais perpetradas pelos arrendatários/autores e da rescisão dos contratos.
Alega que mesmo diante das graves infrações contratuais cometidas pelos arrendatários/agravados, quando da notificação em 19/01/2021 permitiu, por mera liberalidade, que os mesmos terminassem a colheita da última safra (2020/2021 – inclusive safrinha do milho/21), apenas e tão somente porque este seria o último ano de vigência dos contratos de arrendamento, sem apresentar qualquer resposta ou contranotificação.
Verbera que há cláusulas resolutivas expressas nos contratos, pelo que, no caso de infração contratual a rescisão opera-se de pleno direito, independentemente de qualquer notificação prévia da parte inadimplente para sua constituição em mora. Que os autores/arrendatários/agravados sempre tiveram ciência inequívoca de que os contratos de arrendamentos estavam rescindidos de pleno direito, pois de tudo sempre foram notificados (pessoalmente, extrajudicialmente pelo Cartório e também por e-mail).
Ressalta que a notificação foi encaminhada pelo legítimo proprietário e possuidor das áreas arrendadas, Sr. FLAVIO TURQUINO, pois a empresa AGROPECUÁRIA BENVINDA não é a proprietária e nem a possuidora do imóvel, pois, em que pese ter havido a integralização do capital social à pessoa jurídica, não houve o registro da integralização junto ao cartório de registro de imóveis. Que o art. 1.314 do Código Civil permite que qualquer um dos condôminos exerça a prerrogativa de exercer todos os direitos originários do contrato, inclusive, rescindi-los ou mover ação judicial, inexistindo qualquer irregularidade pelo fato de apenas um dos arrendadores/réus terem notificado os autores/arrendatários acerca da rescisão dos contratos de arrendamentos.
Registra que ingressou contra os arrendatários/agravados com ação de despejo rural c/c rescisão contratual e perdas e danos com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, na data de 18/08/2021, (proc. no 1000458 -97.2021.8.11.0093), e que também tramita na Comarca de Feliz Natal/MT.
Anota que diante do descumprimento contratual dos arrendatários/autores/agravados, resta dispensada a exigência da notificação prévia prevista artigo 95, incisos IV e V, da Lei no 4.504/1964, fazendo-se de rigor a aplicação do disposto no art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra e o art. 27 do Decreto 59.566/66.
Por fim, registra a ausência dos requisitos para deferimento liminar pelo magistrado de piso, bem ainda que está presente o perigo de irreversibilidade da medida, haja vista a incerteza jurídica de que os autores/agravados irão pagar as rendas das safras futuras aos réus/agravantes, ou que irão dar a devida manutenção nas benfeitorias, afim de restituí-las em perfeito estado de conservação e uso aos réus/agravantes.
Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo para o fim de revogar imediatamente a tutela de urgência deferida aos agravados na r. decisão agravada ou, alternativamente, que seja determinado que os autores/agravados desocupem as áreas arrendadas ao término da colheita da safra atual da soja (2021/2022), cuja colheita se iniciará no mês de janeiro de 2022.
Relato necessário.
A meu ver, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça vestibular, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Consta dos autos que em 20.9.2010 Marcos e Valdinéia celebraram com Flavio e Maria Helena dois contratos de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola, o primeiro apenas em relação ao imóvel denominado Fazenda Uirapuru, matriculado sob o n. 511 no Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, e o seguindo também em relação à aludida Fazenda Uirapuru e acrescentando os imóveis denominados Fazenda União e Fazenda União Nova, matriculados respectivamente sob o n. 510 e 508 no Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.
Consta ainda que os referidos Contratos de Arrendamento Rural foram prorrogados automaticamente, em razão da não notificação exigida nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei n.o 4.504/64 (Estatuto da Terra) e § §1° e 2° do artigo 22 do Decreto n.o 59.566/66.
Pois bem.
De início, registro que o Estatuto da Terra prevê que nos contratos de arrendamento rural, expresso ou tácito, o arrendatário obterá a posse temporária da terra, mediante preço previamente fixado, tendo a preferência em caso de renovação do contrato (art. 95, IV da Lei 4.504/64), quando deverá ser notificado, até seis meses antes de encerrado o referido contrato, sobre as propostas existentes.
Estipula o referido Estatuto que o proprietário do imóvel poderá retomá-lo quando tiver a intenção de explorá-lo diretamente ou através de descendente seu (art. 95, V da Lei 4504/64), procedendo a notificação em prazo hábil.
No presente caso, os documentos trazidos aos autos dão conta de que a notificação de ID 112429472, embora manejada dentro do prazo legal, não foi enviada com o intuito de impedir renovação automática ou para viabilizar a retomada do bem para exploração direta e pessoal do imóvel pelo proprietário ou seus descendentes (notificação exigida nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei n.o 4.504/64 (Estatuto da Terra)), mas sim de notificação relativa a rescisão do contrato com base em graves infrações contratuais perpetradas pelos arrendatários/autores (art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra e o art. 27 do Decreto 59.566/66). Somente com a instrução processual é que tais fatos poderão ser averiguados com clareza pelo Juiz natural.
Importante registrar, que mesmo que a notificação não tenha sido expressa nesse sentido (incisos IV e V do artigo 95 da Lei n.o 4.504/64), é salutar observar que o autor foi notificado em 19/01/2021 (ID 112429475 e ID 112429476), ou seja, dentro do prazo de 6 (seis) meses antes de expirar o prazo contratual, tendo manifestado, em 05/07/2021, por meio de boletim de ocorrência (ID 60170296) e em 09/07/2021, quando propôs a presente ação (já com quase dois meses antes de expiração do prazo contratual), a sua intenção de permanecer na área, e, nesse mesmo sentido, de anular a notificação.
Esse fato, que reflete aparente inobservância ao art. 422, do Código Civil/2002, guarda estrita relevância para efeito de se interpretar adequadamente a legislação agrária, máxime os invocados artigos 95, da Lei no 4.504, de 30/11/1964 (Estatuto da Terra) e 22, do Decreto no 59.566, de 14/11/1966, na medida em que, ao que tudo indica, está-se diante de hipótese em que, dado especialmente o contexto fático verificado, tem-se por aparentemente convalidado eventual vício formal da notificação, especialmente se comprovado, conforme alega a ré, as faltes graves perpetradas pelos agravados, e que seriam justificadores da resolução contratual.
Todavia, entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida, pois, em juízo de cognição sumária, conveniente a preservação da situação fática até melhor esclarecimento das questões controvertidas, mesmo porque não demonstrado imediato prejuízo à requerida, que pretende retomar o imóvel.
Anota-se que a manutenção do recorrido na área até melhor esclarecimento das questões controvertidas, não causa prejuízo ao agravante haja vista que continuara a receber pelo arrendamento da área, na forma como convencionado anteriormente entre as partes, tratando-se de medida de fácil reversibilidade.
Cumpre ressaltar que a análise mais aprofundada da matéria está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela, à luz dos requisitos da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não se mostram presentes.
Com essas considerações, INDEFIRO EM PARTE A TUTELA vindicada, até julgamento do mérito recursal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =